Tribunal: TJDFT
Processo: 0702668-23.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702668-23.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEX GOMES RODRIGUES AGRAVADO: RUAN HENRIQUE NEVES SANTIAGO, AMADEU RODRIGUES DE MORAES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria, no bojo dos autos do cumprimento de sentença no 0709260-58.2023.8.07.0010, que manteve a rejeição da impugnação à penhora apresentada pela executada, nos seguintes termos: “Petição de ID 246353444. Impugnação já analisada, conforme decisão de ID 242699168. Como é do conhecimento, o processo civil brasileiro tem, entre suas vigas mestras, o princípio do duplo grau de jurisdição, que assegura à parte inconformada com determinada decisão sujeitá-la à revisão pela Superior Instância. Assim sendo, mantenho a decisão proferida nos autos, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Certifique-se o transcurso do prazo para interposição de eventual recurso contra a decisão de ID 242699168. Após, intime-se o exequente para informar seus dados bancários. Cumprida a determinação, expeça-se alvará para levantamento do valor penhorado nos autos em favor do credor. Em seguida, atualize-se o débito e retornem os autos conclusos para prosseguimento dos atos de constrição. Intime-se.” Em seu recurso, a parte agravante defende a impenhorabilidade dos valores bloqueados e pugna sua liberação dos valores. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Preparo recolhido (ID 7671130). É o relatório. O recurso não pode ser conhecido. Analisando os autos de origem, vê-se que a decisão recorrida (ID 247781285, autos de origem) foi disponibilizada no DJE em 03/09/2025. No entanto, a decisão recorrida sequer apreciou a petição apresentada pela parte recorrente posto que rejeitou o pedido de reconsideração e não teve nenhum conteúdo decisório, conforme transcrição acima. Em verdade, a decisão que rejeitou a impugnação à penhora (ID 242699168, autos de origem) foi publicada em 22/07/2025. Observa-se que o objeto do agravo é a impenhorabilidade dos valores bloqueados via sistema, de modo que a decisão realmente agravada é aquela disponibilizada no DJE em 22/07/2025. Entretanto, o presente agravo somente foi interposto em 25/09/2025, quando já havia transcorrido o prazo para o recurso competente, logo, tem-se por intempestivo. Neste ponto, ressalta-se que é cediço que o pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo recursal, de modo que ocorreu a preclusão do direito de recorrer da decisão. Neste sentido confira-se entendimento deste E. Tribunal: (Acórdão 1807796, 07326811020238070000, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2024, publicado no DJE: 15/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, registra-se que os valores cuja impenhorabilidade é alega no presente recurso já foram transferidos para parte credora em razão da preclusão da decisão. Assim, reconheço a intempestividade do agravo de instrumento interposto, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 80). Sem honorários. Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de setembro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator